Tribunal: TJSP
Processo: 0013509-40.2010.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2003 a 2009 – Extinção do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva – Demanda ajuizada erroneamente em face de quem não figura como proprietário ou possuidor do bem - Impossibilidade da execução prosseguir contra os atuais proprietários, uma vez que não há crédito regularmente constituído contra eles – Aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2003 a 2009 – Extinção do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva – Demanda ajuizada erroneamente em face de quem não figura como proprietário ou possuidor do bem - Impossibilidade da execução prosseguir contra os atuais proprietários, uma vez que não há crédito regularmente constituído contra eles – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013509-40.2010.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado LEOTILDE
RIBEIRO BENEDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013509-40.2010.8.26.0198 (Na). 2
Apelação no 0013509-40.2010.8.26.0198.
Apelante: Prefeitura do Município Franco da Rocha.
Apelado: Leotilde Ribeiro Benedito.
Voto n.30.832.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2003 a 2009 Extinção do processo pelo reconhecimento da
ilegitimidade de parte passiva Demanda ajuizada erroneamente
em face de quem não figura como proprietário ou possuidor do
bem - Impossibilidade da execução prosseguir contra os atuais
proprietários, uma vez que não há crédito regularmente constituído
contra eles Aplicação da Súmula 392 do STJ - Manutenção da r.
sentença de primeiro grau que se impõe Recurso desprovido.
Vistos.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA
ROCHA propõe a presente ação de execução fiscal (proc. no 0013509-40.2010.8.26.0198,
do E. Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Franco da Rocha), em face de
LEOTILDE RIBEIRO BENEDITO, a título de cobrança de IPTU atinente aos exercício
de 2003 a 2009, requerendo a citação do executado para o pagamento do débito em
questão. Junta a documentação de fl. 02 (Certidão de Dívida Ativa).
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 27 que,
reconhecendo a ilegitimidade de parte passiva, extinguiu o processo sem julgamento do
mérito.
A Municipalidade, então, interpôs seu recurso de apelação de
fls. 30/35. Resumidamente, pugna pelo provimento do presente recurso, para o fim de
admitir-se o prosseguimento da execução fiscal.
Tempestivo o recurso, foi mesmo regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013509-40.2010.8.26.0198 (Na). 3
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade do ínclito procurador
municipal, entende-se, com a devida vênia, que o recurso interposto não reúne condições
de ser provido.
Senão, vejamos.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a Prefeitura
Municipal de São Paulo equivocou-se quanto ao polo passivo da ação.
Isto, pois afere-se que à época do ajuizamento da execução
fiscal, o executado, JUVENAL JOSE BENEDITO (fl. 01), não era sujeito passivo da
obrigação tributária.
Neste ponto, cumpre observar que a execução fiscal foi
ajuizada em 2010; entretanto, de acordo com a certidão do Cartório de Registro de Imóveis
(fls. 21/22), desde 1982 o imóvel tributado era de propriedade de LEOTILDE RIBEIRO
BENETIDA e outros.
Assim, à época da propositura da execução fiscal, ou melhor,
antes mesmo da ocorrência do fato gerador do tributo reclamado, o imóvel já pertencia à
pessoa jurídica mencionada no parágrafo anterior.
Logo, a conclusão inevitável a que se chega é a de que a
exequente é carecedora da ação, na medida em que inexistente uma de suas condições; qual
seja, a legitimidade de parte passiva.
Acresça-se não ser possível incluir os autuais proprietários do
imóvel tributado na relação processual, sem o correspondente lançamento.
Neste ponto, bem elucida NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO:
“É juridicamente insustentável a posição afirmativa da
possibilidade de inclusão dos nomes dos responsáveis tributários diretamente na CDA, sem
o prévio lançamento, por afronta ao art. 142 do CTN, que exige a verificação da ocorrência
do fato gerador da obrigação e a identificação do sujeito passivo (...).
“Não é de se admitir, como se tem feito com grande
habitualidade, convocar à execução terceiros que poderiam (ou até deveriam) figurar
no lançamento/inscrição em dívida ativa, porque contra eles não há título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013509-40.2010.8.26.0198 (Na). 4
formado e, portanto, essa convocação é deslastreada de suposto legal, ainda que se
possa afirmar existente sua obrigação. Em síntese, deve ser reiterado que uma coisa é a
obrigação e outra o seu modo de ser no mundo jurídico, não sendo correto afirmar que a
existência daquela já enseja, por si, a sua execução forçada, como se o título fosse
despiciendo” (in PAULSEN, Leandro, Direito Tributário: Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 11a ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009, p. 1278 - negritei).
Destarte,
uma
vez
reconhecida
a
irregularidade do
lançamento, não se afigura possível a simples alteração da CDA, uma vez que não há
crédito regularmente constituído contra os proprietários atuais do bem, sendo necessário,
portanto, novo lançamento em face destes.
Dessa forma, não obstante o art. 2o, §8o, da Lei de Execuções
Fiscais facultar à Fazenda Pública a substituição da CDA que embasa a execução fiscal,
esta é vedada para afastar vício de ilegitimidade passiva, nos termos da Súmula 392 do E.
STJ, in verbis:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (negritei).
Nesse sentido, aliás, vem se posicionamento o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO FISCAL
IPTU - ALIENAÇÃO DO
IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REDIRECIONAMENTO DO
FEITO EXECUTÓRIO CONTRA O ATUAL PROPRIETÁRIO IMPOSSIBILIDADE -
CDA NULA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - I
(...) A substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida até o momento em que for
proferida decisão de primeira instância, somente quando se tratar de erro formal ou
material, e não em casos que impliquem alteração do próprio lançamento (REsp
705.793/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, julgado em
17/05/2007).
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013509-40.2010.8.26.0198 (Na). 5
ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1. O exercício do direito de ação
pressupõe o preenchimento de determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade
jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em
análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação
executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada em face do
espólio. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o
ajuizamento tenha sido feito corretamente. 2. Mesmo quando já estabilizada a relação
processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência
desta Corte entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito passivo da
execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado recentemente
o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção
de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3.
Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art. 131, III, do CTN, a
demanda originalmente ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser
redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso
dos autos onde a morte precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido” - (REsp
1222561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em
26.04.2011).
Este Egrégio Tribunal, por sua vez, também já se pronunciou
sobre o assunto:
“TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL - Ação ajuizada em
face de quem não é o proprietário do imóvel - Impossibilidade de manutenção do antigo
proprietário na demanda e de substituição do polo passivo - Substituição da CDA que
ensejaria modificação do lançamento - Inteligência do art. 2o, § 8o da LEF e da Súmula 392
do STJ - Extinção do feito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC Recurso improvido”
(Apelação no 0008495-34.2001.8.26.0637, 14a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador Theophilo Neto, j. 22.08.2013).
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício
de 1993 - Ação interposta em 04/12/1995, em face do antigo proprietário - Transmissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013509-40.2010.8.26.0198 (Na). 6
imóvel devidamente registrada no CRI antes da ocorrência do fato gerador - Substituição
do polo passivo Impossibilidade - Proposta a Execução Fiscal essa deve prosseguir contra
o nome indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da demanda - A
modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos
121, 128, 129 e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa - Expedida a CDA,
presume-se encerradas todas as características do crédito no que tange ao valor e ao
devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este título, após o ajuizamento fica
vedada a substituição do polo passivo pois a partir daí são as normas processuais que
passam a regular a relação jurídica já definida na esfera administrativa - Precedentes do
STJ - Sentença mantida - Recurso improvido” (Apelação no 0079433-72.1995.8.26.0602,
15a Câmara de Direito Público, Desembargador Relator Eutálio Porto, j. 13.06.2013).
Assim, ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, a
Fazenda Pública deveria saber que os responsáveis tributários já eram aqueles indicados no
registro imobiliário e não o contribuinte que consta da CDA que aparelha a execução, de
forma que não é possível o redirecionamento da execução fiscal em face dos reais
proprietários, já que não se trata de hipótese de sucessão tributária (art. 131, CTN), na
medida em que o redirecionamento da execução pressupõe ao menos que o ajuizamento
tenha sido feito corretamente.
Por outro lado, não vinga o argumento de que por
descumprimento da obrigação acessória, consistente no dever de comunicar o fisco da
alteração da titularidade da propriedade, a Fazenda Municipal estaria eximida do dever de
verificar quem era o contribuinte ao tempo do fato gerador, já que, quando muito, tal
descumprimento geraria a imposição de multa.
Diante deste cenário, considerando-se que a modificação do
polo passivo da demanda implicaria em alteração do lançamento do tributo, afetando a
higidez do título, bem como ponderando-se que não pode a execução persistir contra o
executado originário, uma vez que não era o proprietário do bem à época do ajuizamento
da demanda, de rigor a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
Para
os
devidos
fins
de
direito
consideram-se
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013509-40.2010.8.26.0198 (Na). 7
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.